Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIO AVALISTA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da recuperação judicial provoca a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. (Recurso Repetitivo – Tema 885).
3. Agravo conhecido e desprovido.